Tribunal: TJMT
Processo: 1026028-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026028-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (AGRAVANTE), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (AGRAVADO), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO -

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

- INCLUSÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO -

CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO - AUSENTES REQUSITOS PARA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO E CONSEUQNETE EXCLUSÃO DA RECORRENTE DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026028-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIANE DE ALMEIDA MINEO.

AGRAVADO: ALAN RAFAEL GUTERRES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAIANE DE ALMEIDA MINEO
, contra decisão que indeferiu a Tutela Antecipada, proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1002317-22.2025.8.11.0025 - 2ª VARA DE JUÍNA/MT, nos seguintes termos
“A probabilidade do direito não restou evidenciada, por diversos fundamentos. Primeiramente, conforme consta da decisão proferida na execução nº 1002512-75.2023.8.11.0025, a inclusão da embargante no polo passivo daquela demanda se deu em razão de existência de união estável com o executado Sebastião Félix da Rocha, e de indícios robustos de confusão patrimonial e ocultação de bens em benefício da convivente. Aquela decisão considerou que "o conjunto probatório apresentado — consistente em documentos que indicam a aquisição conjunta de bens, qualificação como casados em processos anteriores, comprovação da convivência pública e participação ativa da convivente nas movimentações financeiras e negócios da família — é suficiente para configurar indícios suficientes à inclusão da referida no polo passivo da execução". Em segundo lugar, a embargante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de plano, sua alegada ilegitimidade passiva. Os documentos apresentados não comprovam que, mesmo em regime de união estável, não houve benefício patrimonial decorrente das negociações realizadas por seu convivente, nem evidenciam a ausência de confusão patrimonial. Ressalte-se, ainda, que o art. 919, §1º do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos (e, por consequência lógica, de tutelas que interfiram na execução) à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito que não foi demonstrado nos presentes autos. Portanto, ausente a probabilidade do direito, elemento essencial para a concessão da tutela provisória pleiteada, seu indeferimento é a medida que se impõe.”.

Alega a Recorrente sua Ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução n. 1002512-75.2023.8.11.0025
“A simples configuração da união estável não implica, por si só, na extensão da obrigação ao patrimônio da companheira. A fundamentação na mera existência da união estável e em supostos indícios de confusão patrimonial, revela-se temerária e carente de suporte legal. É imperativo que se demonstre, de forma cabal e inequívoca, que a dívida em questão reverteu em benefício do casal ou que houve participação ativa e conjunta de Daiane na sua constituição. A ausência dessa prova robusta impede a responsabilização da companheira.”.

Assevera
“Ao indeferir a tutela provisória, a r. decisão ignora a necessidade de uma análise mais aprofundada da participação de Daiane na dívida. A mera alegação de que houve aquisição conjunta de bens e participação nas movimentações financeiras da família não é suficiente para comprovar que a dívida foi contraída em benefício do casal ou que Daiane teve participação ativa na sua constituição. A ausência de demonstração desses fatos impõe a reforma da decisão, a fim de garantir o respeito ao princípio da pessoalidade da dívida e evitar a responsabilização indevida da companheira.”.

Sustenta
“A manutenção da Agravante no polo passivo da execução poderá ensejar atos expropriatórios indevidos sobre seu patrimônio pessoal, constrição de bens que não guardam qualquer relação com a dívida discutida, e até mesmo o indevido bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud/SisbaJud, o que configura grave violação ao seu direito de propriedade e à sua dignidade.”.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se

a controvérsia no indeferimento da Tutela Antecipada requerida pela Agravante nos autos dos Embargos à Execução, sustentando a mesma sua Ilegitimidade Passiva, porquanto não participou da confecção da dívida executada.

Pois bem. Para que se conceda antecipação de tutela, é necessário que os requisitos previstos no art. 300 do CPC estejam presentes:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo.”.

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pois, apenas se justifica quando a parte, para além do risco de dano, demonstrar também verossimilhança nas suas alegações a evidenciar probabilidade do direito invocado.

In casu
, embora alegue a Agravante que inexiste prova robusta da União Estável e confusão patrimonial, ao passo de ser retificado o polo passivo e suspenso os atos executórios, verifica-se que esta restou fundamentada na decisão agravada proferida nos Embargos à Execução, momento oportuno da defesa da Recorrente
“conforme consta da decisão proferida na execução nº 1002512-75.2023.8.11.0025, a inclusão da embargante no polo passivo daquela demanda se deu em razão de existência de união estável com o executado Sebastião Félix da Rocha, e de indícios robustos de confusão patrimonial e ocultação de bens em benefício da convivente. Aquela decisão considerou que "o conjunto probatório apresentado — consistente em documentos que indicam a aquisição conjunta de bens, qualificação como casados em processos anteriores, comprovação da convivência pública e participação ativa da convivente nas movimentações financeiras e negócios da família — é suficiente para configurar indícios suficientes à inclusão da referida no polo passivo da execução". Em segundo lugar, a embargante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de plano, sua alegada ilegitimidade passiva. Os documentos apresentados não comprovam que, mesmo em regime de união estável, não houve benefício patrimonial decorrente das negociações realizadas por seu convivente, nem evidenciam a ausência de confusão patrimonial.”.

A Agravante não nega a existência da União estável, aduzindo apenas que não há comprovação de que tenha contribuído para a formalização da dívida, entretanto, ao menos nessa fase processual e como já

reconhecida pelo Juízo de Piso na prestação jurisdicional recorrida, existe elementos suficientes para corroborar a probabilidade e/ou extensão da sugerida confusão patrimonial, ainda mais quando comprovado a existência de bens do Executado e da Recorrente, adquiridos quando já pendente a dívida executada.

Outrossim, conquanto o indeferimento tenha ocorrido, também, pela ausência de caução, a Agravante não discorre sobre tal ponto nesta seara Recursal.

A saber:
“Ressalte-se, ainda, que o art. 919, §1º do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos (e, por consequência lógica, de tutelas que interfiram na execução) à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito que não foi demonstrado nos presentes autos.”

Assim, em sede de cognição sumária em agravo de instrumento, ausente a verossimilhança quanto à alegação de cumprimento dos requisitos para a concessão da Tutela Antecipada, ao menos por ora, diante da existência de probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALONGAMENTO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, 1º, DO CPC.AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE NO DIREITO INDEMONSTRADA. O MERO PEDIDO LIMINAR DE ALONGAMENTO RURAL FEITO EM OUTRA AÇÃO ORDINÁRIA QUE TEM POR OBJETO O TÍTULO EXEQUENDO NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O NOVO CPC, EM SEU ART. 919, § 1º, PASSOU A EXIGIR, PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO, ALÉM DA GARANTIA DO JUÍZO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO HÁ SUFICIENTE GARANTIA DO JUÍZO, NEM DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO EM SEDE DE EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52363567520248217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 17-12-2024).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA. 1. Caso em que os credores evidenciaram a confusão patrimonial existente entre o executado e a sua companheira. 2. Pacto de união estável existente entre o executado e a agravante datado de 2001. Prova dos autos que demonstra atividade empresarial com participação do devedor, mesmo que nos registros constem somente a recorrente como sócia da pessoa jurídica. Mantida a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70084537984, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 02-12-2020)”.

Assim, em um juízo de cognição sumária, não vislumbra-se a probabilidade do direito invocado,

o que afasta a concessão do pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termo da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025